Tribunal: STF
Processo: HC 201742
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 659.570/PB, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, e IV, do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo; entretanto, de ofício, afastou a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, sem reflexo na pena aplicada. 
    Buscando o redimensionamento da sanção penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DA SENTENÇA PARA MANTER A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Diante do efeito devolutivo dos recursos, é possível a cognição de toda a matéria pelo Tribunal de origem em sede de apelação, bem como a adoção de fundamentos diversos da sentença, desde que não seja agravada a situação fático-processual do réu no recurso exclusivo da defesa (HC n. 416.800/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 9/4/2018).
    2. Não há impedimento que a Corte de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes (AgRg no AREsp 1044662/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). Precedentes.
    3. Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a negativação da vetorial culpabilidade, mas manteve a exasperação da pena-base do paciente em 1/6 com fulcro no desvalor da circunstância judicial remanescente, qual seja, os antecedentes.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Alega, em suma: em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal estadual considerou inadequada a valoração da culpabilidade, inobstante deixou de proceder à respectiva redução da reprimenda, o que caracteriza indevida reformatio in pejus. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a fixação da pena-base. 
    É o relatório. Decido. 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:
    Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 
    Além disso, ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 
    Por outro lado, embora a lei não estabeleça critérios específicos para o quantum da exasperação, sedimentou-se nesta Corte orientação no sentido de que o aumento da pena em fração superior a 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativada deve estar acompanhada de motivação adequada e específica, com indicação de circunstância que evidencie a necessidade de incremento em maior extensão. 
    […]
    No caso, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base do paciente em 1/6 com fulcro no desvalor atribuído às vetoriais culpabilidade e antecedentes (e-STJ fl. 26). 
    O Tribunal a quo excluiu o desvalor atribuído à vetorial culpabilidade, mas manteve a exasperação da pena do paciente em 1/6 com base no desvalor da circunstância judicial remanescente, conforme segue (e-STJ fls. 41/43): 
    A aplicação da pena-base é o momento no qual o magistrado, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. Dessarte, “para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do artigo 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal”. 
    Quanto a Gilberto Douglas Ramos Leôncio, na primeira fase, a magistrada singular considerou as circunstâncias sociais culpabilidade e antecedentes em seu desfavor, e o fez utilizando-se da seguinte fundamentação: 
    “Culpabilidade, (...) é de considerável monta, pois sabia do caráter ilícito do fato; 
    Antecedentes, indicam que o delito não foi um fato esporádico na vida do réu, apesar de tecnicamente primário, responde a outros processos nos Tribunais do Júri desta Comarca, ainda respondendo por outro na vara de entorpecentes”. (f. 581) 
    E fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. 
    Entretanto, denota-se ser inidôneo o argumento utilizado pela sentenciante para negativar o vetor culpabilidade, visto ter empregado termos genéricos, consoante a jurisprudência pretoriana, “verbis”: 
    “A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime”. (AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) 
    A respeito da modular antecedentes, em que pese a d. juíza de primeiro grau ter considerado o apelante “tecnicamente primário” (f. 581), pela lista de antecedentes (fls. 553/556), constata-se existir uma condenação efetivada (Processo no 0006030-56.2009.815.2002) por infringência à lei de entorpecentes, não mais apto a configurar reincidência. 
    Por tal razão, afasto a negativação impingida à circunstância judicial culpabilidade, sem reflexo na pena aplicada, isto porque “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato- crime” (STJ – REsp 1707281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 
    Partindo dessa premissa, a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais ampara, sobremaneira, a elevação da reprimenda-basilar, inclusive em patamar acima do fixado na sentença vergastada, tendo em vista a reprovação e prevenção delituosa, notadamente em face da extrema gravidade do crime perpetrado. Neste sentido, elucida a Corte Superior de Justiça: 
    “a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade". (HC 437.157/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 
    Assim, mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, devido à ausência de alterações a serem procedidas nas demais fases. 
    Dessa forma, extrai-se que a Corte local manteve a exasperação da pena do paciente em 1/6 com base nos maus antecedentes, patamar que se revela adequado e proporcional. 
    Quanto à alegada reformatio in pejus, cabe consignar que, diante do efeito devolutivo dos recursos, é possível a cognição de toda a matéria pelo Tribunal de origem em sede de apelação, bem como a adoção de fundamentos diversos da sentença, desde que não seja agravada a situação fático-processual do réu no recurso exclusivo da defesa (HC n. 416.800/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 9/4/2018). 
    Assim, não há impedimento que a Corte de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes (AgRg no AREsp 1044662/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).
    Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque, embora o Tribunal estadual tenha excluído o vetor atinente à culpabilidade, manteve a exasperação da pena do paciente em 1/6 com base na valoração negativa dos antecedentes. 
    Em suma, a fixação da pena-base estabelecida pela instância ordinária em 14 anos de reclusão, ante a variação de 12 a 30 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    Por fim, esclareça-se que não procede a alegação de que a fundamentação expendida em sede de apelação exclusiva da defesa padece de ilegalidade, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta Corte: RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 
    [...] Como se sabe, o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 
    [...] 
    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente